Tribunal: STF
Processo: ARE 1583257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO CELETISTA COM O ESTADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Ceará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Leda Gonçalves Lino Nocrato, determinando ao Estado do Ceará e à Fundação Regional de Saúde a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 02/07/1985 a 30/10/1989, durante o qual a autora teria prestado serviços sob regime celetista como Agente Administrativo junto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Ceará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda visando à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição relativa a vínculo celetista; e (ii) verificar se há provas suficientes nos autos para reconhecer o tempo de serviço prestado pela autora no período alegado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ente público que celebrou vínculo celetista com o trabalhador possui legitimidade para emitir Certidão de Tempo de Contribuição, mesmo que a competência previdenciária final seja do INSS, conforme orientação da Súmula 242 do STJ.



    4. A declaração apresentada nos autos, emitida pela extinta FUSEC e não impugnada pelo ente público, goza de fé pública e é suficiente para comprovar a prestação do serviço público no período alegado.



    5. A ausência de registro em carteira de trabalho ou de contrato formal não impede, por si só, o reconhecimento judicial do tempo de serviço, desde que existam outros documentos idôneos e não contestados que comprovem a atividade exercida.



    6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará corrobora a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo em ações que visem ao reconhecimento de tempo de serviço prestado sob regime celetista, inclusive antes da instituição do regime jurídico único.



    7. A alegação de que o INSS seria o único competente para expedir a certidão não se sustenta, pois ao ente empregador cabe a certificação do vínculo laboral, sem prejuízo de eventual compensação contributiva a ser discutida em outra via.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 485, VI e §3º; Lei nº 9.099/95, art. 38; STJ, Súmula nº 242.



    Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0012003- 45.2014.8.06.0101, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 04.10.2021; TJCE, EDcl na Apelação Cível nº 0727131-64.2000.8.06.0001, Rel. Des. Washington Luís B. de Araújo, j. 06.02.2023; TJCE, Recurso Inominado Cível nº 0245094-44.2020.8.06.0001, Rel. Juiz Magno Gomes de Oliveira, j. 16.08.2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A legitimidade da parte é pressuposto processual aferível em qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, por ser matéria de ordem pública, que consiste na análise da pertinência subjetiva da demanda, de modo a averiguar se as partes do processo são titulares da relação jurídica de direito material deduzida.



    CPC, Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;



    [...]



    §3º - O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.



    Verifica-se que o reconhecimento da pretensão autoral e da obrigação da parte demandada de proceder com a certificação do tempo de contribuição do período em que a parte autora laborou como integrante do seu quadro de pessoal é suficiente para atestar a sua legitimidade para figurar no polo passivo, tese que se coaduna com o entendimento deste Relator, inexistindo razão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente.



    Compulsando os autos, observo que a parte autora apresentou declaração da extinta FUSEC, atestando que laborou na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no período alegado (Id. 16571881), documento que possui fé pública e que não foram impugnados pela parte recorrente em momento algum, não havendo nos autos qualquer elemento suficiente para infirmar a validade deste.



    Comprovada a prestação dos serviços da parte autora ao Estado, ainda que seja o INSS o credor das contribuições previdenciárias, não há motivo para que o Estado, enquanto empregador da parte autora, se recuse a emitir a Certidão de Tempo de Serviço, cabendo ao INSS tão somente, e se assim desejar, buscar o ressarcimento de eventuais contribuições previdenciárias que não foram repassadas no momento devido.



    Partindo dessa premissa, tem-se a Súmula n. 242 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente